Tribunal: TJES
Processo: 5005837-07.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Padronizado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005837-07.2023.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSA MORO NATALI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5005837-07.2023.8.08.0014

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargada: Rosa Moro Natali

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da ação mandamental ajuizada por Rosa Moro Natali, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar o fornecimento do fármaco Evolocumabe 140mg à impetrante.

Em suas razões de id. 15591517, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado por não enfrentar adequadamente a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que disciplinam as condições para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Afirma, ainda, que a paciente não teria cumprido todos os requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à comprovação científica da eficácia e segurança do fármaco e à demonstração da falha inequívoca das alternativas padronizadas no SUS, razão pela qual requer a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O laudo médico demonstra a imprescindibilidade do fármaco Evolocumabe e a ineficácia dos medicamentos padronizados, conforme exige o Tema 106 do STJ

2. A hipossuficiência da impetrante foi reconhecida e não contestada nos autos.

3. A conclusão exarada pelo NAT, na Nota Técnica de id. 11762260, acerca de ausência de “tratamento previamente realizado, os manejos clínicos adotados, adesão ao tratamento não farmacológico aliado ao tratamento farmacológico, bem como não foram apresentados exames laboratoriais que demonstrem o mau controle dos níveis de colesterol durante o uso das alternativas padronizadas”, não se sustenta frente ao conteúdo do laudo, que expõe expressamente a falha terapêutica e o risco elevado à vida da impetrante, evidenciando a necessidade específica do medicamento requerido.

4.Outrossim, conforme já manifestado por este e. Tribunal de Justiça “o parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Comitê Executivo da Saúde (NAT), por óbvio, não vincula a decisão do julgador, tendo caráter informativo e não vinculativo” (Apelação Cível 0000140-93.2018.8.08.0005, Relatora: Des. Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível, Dj. 26/06/2024).

5. A aplicação da Lei Estadual n. 10.987/19 deve ser interpretada em conformidade com o direito fundamental à saúde (art. 196, CF).

6. Recurso conhecido e desprovido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, especialmente no que tange à aplicação dos parâmetros estabelecidos pelo Tema 106 do STJ, os quais foram expressamente observados: (i) imprescindibilidade do medicamento atestada em laudo médico circunstanciado; (ii) ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; (iii) incapacidade financeira da paciente; e (iv) registro do medicamento na ANVISA.

Restou consignadado, na oportunidade, que “
O laudo médico de id. 8980524 demonstra que a paciente é idosa (78 anos), portadora de doença crônica e grave (Aterosclerótica do Coração e Dislipidemia - CID 10: i25.1 e 10: E78.4), com risco cardiovascular significativo, inclusive de infarto agudo do miocárdio, o que exige tratamento contínuo com Evolocumabe, tendo sido ineficazes as alternativas anteriormente utilizadas. A hipossuficiência econômica da paciente foi reconhecida judicialmente e não foi contestada
”.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 6 e 1234, fixou diretrizes adicionais para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados. Todavia, isso não implica que o acórdão ora embargado tenha deixado de analisar a matéria de forma adequada, pois a decisão já assentou a falha terapêutica das alternativas do SUS e o risco grave à saúde da paciente, em consonância com a jurisprudência constitucional consolidada que assegura a prevalência do direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88).

Registre-se, ainda, que o parecer do NAT, conquanto considerado, não possui caráter vinculativo, conforme precedentes desta Corte, sendo legítimo que o acórdão tenha fundamentado sua decisão na prova clínica robusta e no risco iminente à vida da paciente.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.